Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I – A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível apenas nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso. Não é cabível a majoração dos honorários recursais em recurso parcialmente provido. Tema no 1.059/STJ.
II – Embargos de declaração conhecidos. Erro material corrigido de ofício.